Tribunal: TJDFT
Processo: 0718244-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PERITO. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. FILHA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, o fato de o perito nomeado pertencer ao quadro de servidores da Subsecretária de Saúde do Distrito Federal, por si só, não torna inválida a prova produzida, mormente quando ausentes dúvidas concretas quanto à imparcialidade do profissional.
2. Se, devidamente intimada, a parte não se manifesta acerca da nomeação do perito, resta preclusa a oportunidade para impugnar a indicação do expert indicado pelo juízo.
3. Demonstrada a invalidez permanente da autora e, em consequência, a sua dependência econômica do genitor, em momento anterior ao seu falecimento, presentes os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte temporária, prevista no art. 30-A da LC Distrital 769/2008.
4. Recurso conhecido e não provido.